Tribunal: TJSP
Processo: 1051214-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Não comprovação regular da existência do débito. Dívida e respectiva negativação declaradas indevidas. Existência de negativação anterior. Aplicação da Súmula 385 do E. STJ. Recurso parcialmente provido.